Tribunal: CARF
Processo: 10120.904987/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.904987/2010-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.244 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE PIS/COFINS
Recorrente
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem: i) analise os documentos juntados em sede de
recurso voluntário; ii) que a referida análise se reporte às razões da glosa no despacho decisório,
e possível inconsistência do cruzamento realizado pelo SCC e das informações ali presentes; iii)
bem como, analise a efetiva existência do crédito mediante documentos contábeis, em cotejo às
informações contidas na DCTF original e DCTF retificadora, assim como a DACON; iv)
oportunize ao contribuinte Recorrente a apresentação de esclarecimentos e documentos
adicionais; e, v) seja confeccionado relatório fiscal conclusivo sobre as análises
supramencionadas. Vencido o conselheiro Paulo Régis Venter, que rejeitou a proposta de
diligência.

Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:
Trata-se de litígio decorrente de manifestação de inconformidade, fls. 02/04,
apresentada pela requerente com o objetivo de contraditar o que foi decidido através de
Despacho Decisório emitido de forma eletrônica, fl. 05, que não reconheceu o crédito e
não homologou a compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.904987/2010-19
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904987/2010-19

Segundo a interessada, o crédito em que se pautou a compensação, concernente à Cofins
Não Cumulativa, código 5856, fato gerador abril/2005, de R$ 20.004,93, foi
inicialmente utilizado no PER/DCOMP no 09589.14154.300306.1.3.04-4845, para
compensar débito de R$ 1.293,86, procedimento que foi devidamente homologado pela
RFB.
Quanto ao crédito que restou da primeira compensação, no valor de R$ 18.870,86, foi
empregado na compensação neste processo discutida, constante do PER/DCOMP no
09809.11016.260406.1.3.04-2155, fls. 20/24, não homologada pelo órgão competente
sob o argumento de que o crédito teria sido integralmente consumido na compensação
anterior (PER/DCOMP no 09589.14154.300306.1.3.04-4845), o que não corresponderia
à realidade dos fatos, conforme cálculos apresentados pela manifestante, motivo pelo
qual postulou a decretação da insubsistência do despacho decisório impugnado.
É o que se tem a relatar.
A 3a Turma da DRJ/FOR, através do Acórdão 08-29.928 (e-fls. 54) decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade porque as provas colacionadas aos autos não
tem força probatória para elidir a glosa e corroborar com a defesa apresentada pelo contribuinte,
com base na flta de certeza e liquidez, do artigo 170, do CTN.
O recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls 71) em 23 de setembro de
2014, no qual alega ratifica os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade,
com a juntada de documentos contábeis para demonstração inequívoca do alegado.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: análise do equívoco
apontado pelo contribuinte, de modo que, não deveria ter sido sequer dado o despacho decisório
no presente caso, e aceite das provas em Recurso Voluntário.
Pois bem.
Acredito que a discussão sobre a existência do crédito- e consequentemente, da
glosa posterior, deve ser pautada nos documentos juntados no processo administrativo pelo
contribuinte – livro razão contábil, registro de apuração do ICMS, com os respectivos termos de
autenticação do livro fiscal e termos de abertura e encerramento
E, expressamente, aceito as provas no Recurso apresentado à presente segunda
instância, com base nas seguintes considerações, que inicio no artigo 16, do Decreto
70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904987/2010-19

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.244 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904987/2010-19

Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
as provas que foram juntadas são documentos hábeis a elidir a argumentação trazida em decisão
de primeira instância, e especialmente, comprovar a afirmação posta pelo contribuinte.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e já por considerar que tais documentos tem o potencial de embasar
o argumento trazido pelo recorrente, voto pela conversão do julgamento em diligência para
respectiva análise dos documentos colacionados em sede de recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital